Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-12.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004532-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVANTE), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVADO), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (AGRAVADO), SANTA RITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.777.248/0001-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (AGRAVADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVADO), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (AGRAVADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INSTALAÇÃO DE RASTREADORES EM BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE PROVA DE RISCO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de consórcios, credora fiduciária, contra decisão proferida no bojo de recuperação judicial, que indeferiu: (i) o pedido de revogação da essencialidade de veículo de passeio dado em alienação fiduciária em garantia, cuja indispensabilidade havia sido reconhecida em decisão anterior com base em laudo de constatação prévia; e (ii) o pedido de instalação de equipamentos de rastreamento nos bens alienados fiduciariamente, facultando, contudo, ao credor a verificação do estado de conservação do bem mediante vistoria técnica acompanhada pela Administradora Judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de revogação de essencialidade já reconhecida em decisão anterior transitada em julgado no momento processual oportuno, configurando, na prática, mero pedido de reconsideração; e (ii) saber se, no âmbito do processo de recuperação judicial, é possível impor ao devedor recuperando a obrigação de suportar a instalação de equipamentos de rastreamento em bens essenciais objeto de alienação fiduciária, na ausência de previsão contratual expressa e de demonstração concreta de risco de dano ao patrimônio do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. O pedido de revogação da essencialidade do veículo não comporta conhecimento. A decisão impugnada não possui conteúdo decisório autônomo, limitando-se a manter entendimento anteriormente firmado com base em laudo de constatação prévia elaborado após vistoria in loco e referendado pela Administradora Judicial, que atestou a efetiva utilização do bem nas atividades do grupo recuperando. A pretensão da recorrente configura pedido de reconsideração, sendo inadmissível a reabertura do prazo recursal mediante a impugnação de decisão que se limitou a manter o quanto anteriormente decidido, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal.

4. A essencialidade do bem foi reconhecida por decisão fundamentada, apoiada em prova técnica idônea, sem que a agravante tenha apresentado fato superveniente ou elemento técnico apto a infirmar as conclusões periciais. A exclusão de bens da proteção legal do stay period exige demonstração cabal de que o bem não se reveste de essencialidade, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

5. Quanto ao pedido de instalação de rastreadores, trata-se de questão nova, não abrangida pela preclusão, razão pela qual o recurso é conhecido nesse ponto. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 assegura ao credor fiduciário a preservação de seus direitos de propriedade e das condições contratuais, mas veda, durante o período de proteção legal, a retirada ou alienação dos bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor. A norma reflete a necessária harmonização entre a tutela do crédito fiduciário e o princípio da preservação da empresa, inscrito no art. 47 da mesma lei, que orienta a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores como um todo.

6. A instalação de equipamentos de rastreamento constitui obrigação acessória não pactuada nos contratos de alienação fiduciária, de modo que impô-la ao devedor recuperando importaria na criação judicial de nova condição contratual, sem respaldo legal ou convencional. O ordenamento jurídico pátrio repele a presunção de má-fé, que deve ser robustamente demonstrada, sendo insuficiente a alegação genérica de possível ocultação de bens, desacompanhada de qualquer indício concreto de comportamento desleal ou de intenção de frustrar a satisfação do crédito.

7. O juízo recuperacional não detém competência para fiscalizar o cumprimento de obrigações contratuais acessórias nem para exercer a gestão individualizada de garantias de credores específicos, sob pena de indevida ampliação de sua função jurisdicional, incompatível com a finalidade e a estrutura da Lei nº 11.101/2005. A solução adotada pelo juízo de origem — facultar ao credor a verificação do estado de conservação e da localização do bem mediante vistoria técnica acompanhada pela Administradora Judicial — revela-se proporcional e adequada à tutela do legítimo interesse patrimonial da recorrente, sem impor aos recuperandos ônus não contratado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de revogação de essencialidade de bem já reconhecida em decisão anterior, quando a impugnação configura, em substância, pedido de reconsideração, por ausência de conteúdo decisório autônomo e em observância ao princípio da preclusão temporal. 2. No âmbito da recuperação judicial, é inadmissível a imposição ao devedor recuperando de obrigação de suportar a instalação de equipamentos de rastreamento em bens essenciais objeto de alienação fiduciária, quando ausente previsão contratual expressa e não demonstrado, concretamente, risco de dano ao patrimônio do credor fiduciário, vedada a criação judicial de nova condição contratual em desfavor da empresa em recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º; CC, arts. 1.361, § 2º, e 1.363; Lei nº 10.931/2004, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, AI nº 14163847220258120000, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 13.11.2025; TJ-MS, AI nº 14118075120258120000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4ª Câmara Cível, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop no bojo da Recuperação Judicial N. 1006125-65.2025.8.11.0015 pleiteada pelo
GRUPO GREGÓRIO
, que indeferiu a revogação da essencialidade de veículo de passeio alienado fiduciariamente e o pedido de instalação de rastreador no referido bem.

Alega a recorrente que é credora fiduciária do grupo agravado, tendo firmado contratos de alienação fiduciária em garantia, transferindo-se o domínio resolúvel de diversos bens à credora, ora agravante, nos termos do artigo 66-B, com redação dada pelo artigo 55 da Lei 10.931/04 c/c artigo 1.361, parágrafo 2º e artigo 1.363, do Código Civil. Dentre os bens alienados fiduciariamente, encontra-se o veículo Volkswagen Nivus HL TSI, 2023/2024, Placa RRY6I68, Chassi 9BWCH6CH5RP002198.

Argumenta ainda que a análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.

Quanto ao pedido de instalação de rastreadores, a agravante sustenta que é possível e necessária a fim de coibir a ocultação pelo grupo Recuperando.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja realizado um cotejo analítico pelo Juízo Universal acerca da real essencialidade ou não dos bens indicados pelo Recuperando, em especial o automóvel Volkswagen Nivus HL TSI, bem como o deferimento da inserção de rastreadores nos bens alienados fiduciariamente, a fim de proteger o patrimônio da Credora, sendo o Grupo Recuperando intimado para fornecer opções de dias e horários para a vistoria e instalação dos equipamentos de monitoramento, sob pena de revogação da essencialidade.

Conforme decisão de Id. 344360353, este Relator conheceu em parte o recurso e indeferiu a tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada (id. 350798353), onde defende a manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que a pretensão da agravante de instalar rastreadores nos bens é desprovida de lastro legal ou contratual, não havendo nos contratos de alienação fiduciária qualquer previsão nesse sentido, tampouco na legislação pátria. Argumenta que a agravante parte da presunção de que os bens serão ocultados, sem qualquer suporte probatório, tratando-se de tentativa torpe e irresponsável de constrangimento ilegal.

Por fim, assevera que o impedimento de retomada de bens essenciais durante o stay period decorre de expressa previsão legal (art. 49, § 3º, e art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005) e visa conferir fôlego necessário para negociação com credores, tendo como objetivo promover a preservação da atividade econômica, geradora de empregos, renda, riqueza e tributos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“não conhecimento do recurso no que se refere ao pedido da revogação da essencialidade do veículo Volkswagen Nivus HL TSI, 2023/2024 e, no mérito, pelo desprovimento do recurso quanto ao pedido de instalação de rastreadores nos bens alienados fiduciariamente” – sic.
Id. 352413871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade. Contudo,
no que tange ao pedido de revogação da essencialidade do veículo Volkswagen Nivus HL TSI, 2023/2024, chassi nº 9BWCH6CH5RP002198, o recurso não deve ser conhecido
.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

Verifica-se que o veículo Volkswagen Nivus HL TSI, 2023/2024, chassi nº 9BWCH6CH5RP002198, teve sua indispensabilidade reconhecida pela decisão de id. 191396616, com fundamento no laudo de constatação prévia (id. 189029412), elaborado após vistoria in loco, no qual a perita consignou que os veículos leves “[...] desempenham papéis complementares, com os veículos leves sendo usados para o transporte de pessoas e insumos menores”.

Além disso, a Administradora Judicial informou que não houve alteração do cenário fático-processual que embasou o reconhecimento da essencialidade, destacando que o laudo de constatação prévia permanece válido e que, em vistoria realizada em 09/12/2025, constatou-se a efetiva utilização do veículo nas atividades do grupo, não identificando elementos que justifiquem a revogação da essencialidade reconhecida (id. 217621758).

Ademais, o argumento do credor, de que a decisão foi proferida de forma genérica, não merece acolhimento, pois a análise realizada por este Juízo resultou de exame específico, apoiado em vistoria in loco e documentação pertinente.

No ponto, vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar o reconhecimento de essencialidade dos bens desta Recuperação Judicial, no âmbito do AI n. 1015686-61.2025.8.11.0000 (id. 204535498), afastou idêntica argumentação, consignando:

“Ao revés, constata-se que a decisão agravada está lastreada em laudo técnico detalhado, que descreve a utilização direta dos bens na operação produtiva dos recuperandos, não havendo, pois, que se falar em ausência de fundamentação ou em afronta ao § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. [...] Vale destacar que a exclusão de bens da blindagem legal depende da demonstração cabal de que o bem não se reveste de essencialidade e de que o credor é, de fato, titular da garantia fiduciária sobre ele, o que, na hipótese dos autos, nenhuma dessas condições foi minimamente comprovada.”

Observa-se, portanto, que a manifestação apresentada pelo credor não apontou fato superveniente ou elemento técnico idôneo a infirmar as conclusões periciais e afastar o reconhecimento de essencialidade já estabelecido por este Juízo.

A pretensão deduzida configura, em verdade, pedido de reconsideração, considerando que foi apresentada quase quatro meses após a decisão que analisou a constatação prévia e reconheceu a essencialidade do bem para o regular desenvolvimento das atividades exercidas pelos recuperandos. Diante disso, não há fundamento jurídico ou técnico que autorize a revisão da essencialidade já reconhecida.

Cumpre destacar, ainda, que o art. 49, §3º, da Lei 11.101/05 resguarda a permanência dos bens de capital essenciais na posse do devedor durante o período de proteção legal, independentemente da natureza extraconcursal do crédito.

No que se refere ao pedido de instalação de rastreadores, tem-se que ele não comporta acolhimento, haja vista que, embora reconhecida a essencialidade do veículo dado em garantia e a natureza extraconcursal do crédito, o Juízo da Recuperação Judicial não detém competência para fiscalizar o cumprimento de obrigações contratuais acessórias, tais como manutenção periódica, contratação de seguro ou instalação de mecanismos de rastreamento em bens alienados fiduciariamente.

A atuação deste Juízo está limitada à condução do processo coletivo de recuperação, à preservação da atividade empresarial e à observância dos efeitos legais do stay period, não se estendendo à gestão individualizada de garantias nem à tutela personalizada de

interesses patrimoniais de credores específicos.

A pretensão deduzida importa em indevida ampliação da função jurisdicional, buscando converter o Juízo recuperacional em instância permanente de controle contratual, o que se mostra incompatível com a finalidade, a estrutura e os limites legais do instituto da Recuperação Judicial. Assim, indefiro o pedido de reconhecimento da não essencialidade do veículo Volkswagen Nivus HL TSI, 2023/2024, chassi nº 9BWCH6CH5RP002198, bem como de instalação de rastreadores nos bens objeto de alienação fiduciária.

Todavia, faculto ao credor a verificação do estado de conservação e da localização do bem, mediante vistoria técnica, com o acompanhamento da Administradora Judicial, nas diligências realizadas para a elaboração dos Relatórios Mensais de Atividades (RMA), devendo tal acompanhamento ser ajustado administrativamente entre o credor e a Administradora Judicial, sem interferência na rotina fiscalizatória deste Juízo.

Conforme se depreende da decisão agravada, o juízo de primeiro grau reconheceu a essencialidade do referido veículo em decisão anterior (Id. 191396616), com fundamento em laudo de constatação prévia elaborado após vistoria in loco, de modo que a
decisão ora impugnada apenas manteve o entendimento anteriormente firmado
, considerando que não houve alteração do cenário fático-processual que embasou o reconhecimento da essencialidade.

Diante do exposto, verifica-se que a pretensão do agravante ao juízo de primeiro grau caracteriza, na verdade, postulação de reexame da decisão que já havia reconhecido a essencialidade do bem, razão pela qual não se admite a interposição de agravo de instrumento em relação ao indeferimento do pedido de reconsideração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de reconsideração, pois tal decisão não possui conteúdo decisório próprio, limitando-se a manter decisão anterior. Admitir o recurso nessa hipótese significaria permitir a reabertura do prazo recursal, em flagrante violação ao princípio da preclusão temporal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO – NÃO SUBSTITUI O RECURSO DEVIDO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero pedido de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal.
Comprovado o não recolhimento das custas processuais e a ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, correta a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020426120248110008, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

Assim,
não conheço do agravo de instrumento no que se refere ao pedido de revogação da essencialidade do veículo Volkswagen Nivus HL TSI, 2023/2024, chassi nº 9BWCH6CH5RP002198
.

Por outro lado,
quanto ao pedido de instalação de rastreadores nos bens alienados fiduciariamente
, trata-se de questão nova, não abrangida pela decisão anterior, razão pela qual
conheço do recurso nesse ponto
.

A controvérsia, em sua essência, reside em sopesar o direito de propriedade do credor fiduciário, agravante, e o princípio da preservação da empresa, que orienta o processo de recuperação judicial do Grupo agravado.

É cediço que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos do plano de recuperação, conforme a clara dicção do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua parte final, estabelece uma importante exceção: durante o
stay period
, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Mencionada norma, por meio de uma interpretação teleológica e sistemática, visa harmonizar interesses aparentemente antagônicos. De um lado, protege-se o crédito fiduciário, pilar do sistema financeiro, conferindo-lhe um regime jurídico especial. De outro, garante-se à empresa em crise um fôlego operacional, impedindo que a excussão imediata de bens indispensáveis à sua produção inviabilize, de plano, qualquer tentativa de soerguimento. A função social da empresa e a manutenção da fonte produtiva, dos empregos e dos interesses dos credores como um todo (art. 47 da LREF) justificam essa restrição temporária ao direito do credor proprietário.

Nesse diapasão, a pretensão da agravante em instalar equipamentos de rastreamento nos veículos e implementos, embora se apresente como uma medida para resguardar seu patrimônio, deve ser analisada com parcimônia.

A linha argumentativa da recorrente, conforme documentado nos autos, assenta-se no temor de que o grupo recuperando possa ocultar ou dilapidar os bens. Contudo, o receio de ocultação ou dilapidação, para justificar medida tão invasiva e não prevista em contrato, não pode se fundar em mera conjectura. O ordenamento jurídico pátrio repele a presunção de má-fé, a qual deve ser robustamente comprovada.

A agravante, em suas razões, não apresentou qualquer elemento de prova, nem mesmo um indício, de que os agravados estariam agindo de forma desleal ou com o intuito de frustrar a futura satisfação do crédito. A alegação, portanto, carece de lastro probatório.

Não se desconhece o precedente inclusive desta Corte de Justiça favorável à instalação de rastreadores, como no AI 1021849-57.2025.811.0000, mas, no entanto, tal entendimento não vincula este julgador, tampouco afastam de plano a fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau, que se mostra juridicamente plausível.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO . PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO GPS EM BEM OBJETO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO DE DANO OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO. O contrato já impõe aos recuperandos o dever de conservação do equipamento, inexistindo indícios de descumprimento.
A preocupação do credor surgiu apenas após o deferimento da recuperação judicial, não havendo demonstração de conduta que revele risco efetivo de dano, de modo que a imposição do monitoramento representaria medida excessiva e desnecessária. A boa conservação do bem é indispensável ao desenvolvimento das atividades empresariais.
Recurso desprovido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14163847220258120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 13/11/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CREDOR EXTRACONCURSAL – FISCALIZAÇÃO ADICIONAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU USO OU DETERIORAÇÃO – BOA-FÉ DA RECUPERANDA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
– RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14118075120258120000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/09/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)

Na hipótese dos autos,
não há demonstração concreta de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
.
Há, apenas, mera alegação genérica de possibilidade de ocultação dos bens pelo recuperando não sendo suficiente para caracterizar a reforma da decisão agravada
, especialmente considerando que o juízo de origem facultou ao credor a verificação do estado de conservação e da localização do bem, mediante vistoria técnica, com o acompanhamento da Administradora Judicial.

Ademais,
a instalação de rastreadores representa uma obrigação acessória que não foi pactuada entre as partes nos contratos de alienação fiduciária que instruem o feito
. Impor tal medida importaria na criação de uma nova condição contratual, em desfavor da parte que já se encontra em reconhecida dificuldade financeira e sob a proteção do microssistema da recuperação judicial.

Com efeito, a decisão agravada revela-se equilibrada e consentânea com os limites de sua competência. Ao indeferir o pedido de instalação dos rastreadores, o juízo
a quo
corretamente ponderou que sua atuação se restringe à condução do processo coletivo de recuperação, não lhe cabendo a gestão individualizada de garantias ou a fiscalização de obrigações contratuais acessórias. A transformação do juízo recuperacional em um "gerente" permanente de contratos individuais seria uma indevida ampliação de sua função jurisdicional, incompatível com a estrutura e os objetivos da Lei nº 11.101/2005.

É de fundamental importância ressaltar que o juízo de origem não deixou a credora ao desamparo. Ao contrário, ofereceu solução razoável e proporcional ao facultar ao credor a verificação do estado de conservação e da localização do bem, mediante vistoria técnica, com o acompanhamento da Administradora Judicial. Essa medida, por si só, atende ao legítimo interesse da Agravante em monitorar seu patrimônio, permitindo-lhe constatar a adequada manutenção e a utilização dos bens na atividade empresarial, sem, contudo, impor aos agravados um ônus não contratado e que poderia ser interpretado como um constrangimento ilegal, conforme bem pontuado em contrarrazões. A presença da Administradora Judicial, auxiliar de confiança do juízo, confere a necessária isenção e fiscalização ao procedimento.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026